Tribunal: TJDFT
Processo: 0762117-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESTADOR FORMALIZADO COMO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. MERO ENQUADRAMENTO EMPRESARIAL QUE NÃO AFASTA, POR SI SÓ, A TITULARIDADE DO CRÉDITO NEM A PERTINÊNCIA SUBJETIVA DA DEMANDA. RELAÇÃO JURÍDICA E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INCONTROVERSAS. PRELIMINAR REJEITADA. PEDIDO CONTRAPOSTO. ART. 940 DO CÓDIGO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR SUPERIOR AO FINALMENTE RECONHECIDO. SANÇÃO DE NATUREZA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA OU ABUSIVA. SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REFORMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto por MANC Manutenção e Construção Ltda. em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento de R$ 12.110,05, bem como julgou improcedente o pedido contraposto.
2. Na origem, a parte autora alegou a existência de crédito decorrente de contrato de prestação de serviços de mão de obra de fundição, polimento e aplicação de resina, postulando o pagamento de valores remanescentes.
3. A parte ré reconheceu parcialmente o débito, impugnou os valores excedentes por ausência de comprovação e formulou pedido contraposto com fundamento no art. 940 do Código Civil, sob alegação de cobrança excessiva.
4. Em sede recursal, a recorrente suscita preliminar de ilegitimidade ativa, ao argumento de que a contratação teria ocorrido no âmbito de atividade exercida sob registro de microempreendedor individual, e, no mérito, insiste na procedência do pedido contraposto.
5. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. A controvérsia devolvida à Turma Recursal consiste em verificar: (i) se o enquadramento do prestador de serviços como microempreendedor individual afasta sua legitimidade ativa; e (ii) se a cobrança de valor superior ao reconhecido judicialmente autoriza a incidência do art. 940 do Código Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento.
7.1. O enquadramento do autor como microempreendedor individual constitui forma de registro e identificação de sua atividade econômica, não sendo suficiente, por si só, para afastar a titularidade do crédito afirmado em juízo.
7.2. A legitimidade ad causam decorre da afirmação de titularidade do direito e da correspondência entre a pessoa que prestou os serviços e aquela que busca a contraprestação.
7.3. No caso concreto, a relação jurídica e a efetiva prestação dos serviços são incontroversas, evidenciando a pertinência subjetiva da demanda.
7.4. Eventuais discussões acerca de emissão de nota fiscal, inscrição no CNPJ ou forma de enquadramento empresarial dizem respeito à prova do crédito, e não à legitimidade processual.
8. No mérito, não assiste razão à recorrente.
8.1. O art. 940 do Código Civil possui natureza sancionatória e aplicação excepcional, exigindo demonstração de cobrança indevida com dolo ou má-fé.
8.2. A mera postulação de quantia superior àquela posteriormente reconhecida em juízo, quando submetida ao contraditório e parcialmente acolhida com base no conjunto probatório, não enseja a penalidade.
8.3. No caso, a sentença reconheceu apenas o valor efetivamente comprovado, rejeitando o excedente não demonstrado, sem evidência de comportamento abusivo ou temerário.
9. A sentença não comporta reforma, porquanto apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito à espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso inominado conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: O enquadramento do prestador de serviços como microempreendedor individual não afasta, por si só, sua legitimidade ativa para exigir crédito decorrente da relação contratual quando incontroversas a avença e a prestação dos serviços. A incidência da penalidade prevista no art. 940 do Código Civil exige comprovação de má-fé do credor, não sendo suficiente a mera cobrança de valor superior ao montante posteriormente reconhecido em juízo.
Dispositivos Relevantes Citados: art. 42 e art. 46 da Lei no 9.099/95; art. 940 do Código Civil.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.